Tribunal: TJDFT
Processo: 0742053-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742053-51.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NARADYA MAGALHAES ALVES AUTORIDADE: DIVISÃO DE CONTROLE E CUSTÓDIA DE PRESOS - DCCP D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Lorena Carollyne Cavalcante Vasconcelos, em favor de Naradya Magalhães Alves, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0722164-90.2021.8.07.0007 da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 31709185). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 16/12/2021, juntamente com os coautuados Anne Carolina Barbosa, Wander Nonato do Nascimento e Washington Luiz Cavalcante Oliveira Júnior, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de suposta subtração de bens de lojas localizadas no estabelecimento comercial denominado Outlet Premium, situado na BR 060, próximo à cidade de Alexânia/GO. Em audiência de custódia, o Magistrado não acolheu os pedidos da Defesa da paciente de concessão de liberdade provisória com monitoração eletrônica e de prisão domiciliar por ser a única responsável por seus dois filhos menores. Assim, converteu a sua prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na reiteração delitiva, por ela possuir condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado, e no fato de estar em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática delitiva em questão. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra essa decisão, alegando que a situação processual da paciente se enquadra nos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, também elencados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143641/SP, tendo em vista ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que dela dependem para seus cuidados e assistência financeira, bem como por ser imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade. Sustenta, portanto, ser o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, destacando que o delito imputado à paciente se insere entre aqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e que não foi cometido contra filho ou dependente. Ademais, assevera que a manutenção da segregação afronta as regras de Bangkok. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para permitir que a paciente responda ao processo em liberdade, concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a concessão de prisão domiciliar à paciente, com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura. O pedido de liminar foi apreciado pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no Plantão Judicial do Recesso Forense, tendo indeferido o pleito (ID 31716108). É o relatório. Neste writ, a impetrante se insurge contra a decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 31709185). Todavia, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após a impetração deste habeas corpus e depois de apreciado o pedido de liminar em 20/12/2021, o Juízo a quo declinou da competência “em favor de Vara Criminal da Comarca de Alexânia/GO, nos termos dos artigos 69 e 70, ambos do Código de Processo Penal”, ao fundamento de que “a inicial acusatória narra crimes de furto ocorridos em lojas instaladas no centro comercial denominado Outlet Premium, Alexânia/GO”, conforme decisão proferida em 10/01/2022 (ID 112484757 dos autos do Inquérito Policial no 0722164-90.2021.8.07.0007). Dessa forma, diante do declínio de competência pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para a Vara Criminal da Comarca de Alexânia/GO, verifica-se a incompetência superveniente desta Corte de Justiça para apreciar o presente habeas corpus. Com efeito, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Portanto, apesar de haver decisão de autoridade judicial do Distrito Federal, o declínio de competência pelo Juízo a quo dos autos objeto deste habeas corpus fez cessar a competência desta Corte de Justiça para apreciar o presente writ, diante da superveniente alteração da competência do juízo processante dos fatos em questão. Oportuno consignar que o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal não enseja a nulidade de seus atos, pois, segundo estabelecem os artigos 108 e 109, ambos do Código de Processo Penal, a declinação da competência acarreta a remessa dos autos ao juízo competente, o qual poderá ratificar, ou não, os atos anteriores, inclusive a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos termos do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal - CPP, o reconhecimento da incompetência relativa do juízo, como se verificou no caso dos autos, não conduz automaticamente à nulidade dos atos praticados, devendo o feito ser remetido ao Juízo competente, que poderá ratificar esses atos, ainda que de forma implícita. 3. No caso dos autos, o juízo competente para o feito, ao receber o aditamento da denúncia e, posteriormente, indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, ratificou a decisão anteriormente proferida, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto. Ademais, verifica-se a superveniência da sentença de pronúncia mantendo a segregação antecipada. 4. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes. [...]” (HC 368.767/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017) “[...] 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional. 2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 3. Na espécie, o ato do Juízo competente, de receber a denúncia, determinar a citação dos acusados para oferecimento da resposta à acusação e a prestação de informações quanto à custódia processual do recorrente, deve ser considerado como ratificação implícita da prisão preventiva, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. Precedentes. [...]” (RHC 79.598/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017) Em consulta processual ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, observa-se que os autos do inquérito policial já foram distribuídos para o douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alexânia/GO (no 5014002-83.2022.8.09.0003) e, inclusive, a Defesa da paciente já formulou pedido de liberdade provisória perante aquele Juízo (autos no 5022355-15.2022.8.09.0003), estando ambos os feitos conclusos para decisão. Assim, deve ser negado seguimento ao presente habeas corpus, diante da incompetência superveniente desta Corte de Justiça para apreciar o pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, diante da incompetência superveniente deste Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 8o, inciso I, alínea “d”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador